Tribunal: CARF
Processo: 16327.904269/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904269/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.833 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: a) intime a recorrente a apresentar o
detalhamento de todas as suas receitas, esclarecendo aquelas que tem origem em aplicações
financeiras de recursos próprios e aquelas aplicações financeiras referentes a recursos de
terceiros; b) a resposta da recorrente deverá trazer descrição de cada uma dessas rubricas; c) a
partir da resposta da recorrente, poderá se manifestar, caso entenda necessário, sobre as
informações apresentadas, devendo cientificar a Recorrente do relatório fiscal para manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:
Trata o presente de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema PER/DCOMP sob
no 33124.99816.280708.1.2.04-5949, data da transmissão 28/07/2008, com a utilização
de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo PIS, código da
receita 4574, referente ao período de apuração 31/01/2006, no valor de R$ 64.457,15,
contido em pagamento efetuado em 15/02/2006, no valor de R$ 80.194,10.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904269/2012-66
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.833 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904269/2012-66

Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras (Deinf), em São Paulo–SP, datado 04/09/2012, de doc. de fls.
87, indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em
síntese:
1. Que seu crédito existe e pelos documentos acostados ao presente não deixam dúvidas
que efetuou o recolhimento da Contribuição calculado sobre base de cálculo diversa da
constitucionalmente prevista;
2. Que seu pedido não deveria ser indeferido de plano, sem ao menos ter sido intimado a
apresentar documentos e prestar os esclarecimentos necessários, sob pena de
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72;
3. O pedido de restituição tem por fundamento o fato de o Impugnante ter efetuado o
recolhimento da Contribuição nos termos da Lei no 9.718/98, sendo certo que foi
reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
entendendo só ser possível a exigência com base no faturamento das empresas, assim
entendido como a receita decorrente da venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços;
4. Que o faturamento é conceito de Direito Comercial e de acordo com a legislação,
doutrina e jurisprudência do STF corresponde à receita bruta tal como definida pela Lei
Complementar 07/91, não se compreendendo, portanto, neste conceito quaisquer outras
receitas, tais como as provenientes de juros sobre capital próprio, dividendos, receitas
financeiras, etc.;
5. Destaca que quando a Contribuição Federal outorgou competência a União para
instituição de uma contribuição social sobre uma base de cálculo específica,
conceitualmente bem delimitada, de modo que a base de calculo não se altera em função
do objeto social de cada pessoa jurídica. Assim sendo, não há qualquer relação de
identidade entre o conceito de faturamento com a atividade principal dos contribuintes;
6. Que nos termos do Regulamento do Imposto de Renda as receitas financeiras são
consideradas receitas operacionais que compõem o lucro operacional,
independentemente de qual seja o objeto social da pessoa jurídica;
7. Que a questão do entendimento se as receitas financeiras compõem a receita bruta
(conceito de faturamento) das instituições financeiras está pendente de decisão pelo
Supremo Tribunal Federal;
8. Mesmo que se entenda que as receitas financeiras auferidas por instituições
financeiras têm natureza de receita de prestação de serviços, integrando o conceito de
faturamento, o que se admite apenas para argumentar, não podem integrar referida base
de cálculo as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e
ou de terceiros em hipóteses que não envolvam intermediação financeira;
9. Que além de auferir receitas decorrentes do exercício de suas atividades sociais
típicas, o Impugnante, realiza também operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação de seu próprio capital de giro e capital de
terceiros, Original
bem como em razão da remuneração dos depósitos compulsórios realizados junto ao
Banco Central e aplicações próprias.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.833 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904269/2012-66

Pelo exposto requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade
para o fim de reformar o despacho decisório, com o deferimento do pedido de
restituição pleiteado.
Voto
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
a) Planilha demonstrativa da base de cálculo e dos valores recolhidos;
b) Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON;
c) Cópia do Balancete mensal.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/02/2006
DRJ/RPO
Fls. 93
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança as
receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e
há incidência das contribuições ao PIS e Cofins sobre este tipo de receita, pois elas são
decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades constituem receita de natureza
financeira, própria da entidade, distinguindo-se do interesse do seus sócios.
DEPÓSITO COMPULSÓRIO. RECEITA OPERACIONAL.
O depósito compulsório rentável é uma fonte permanente de receita da instituição
financeira e, como tal, trata-se de receita operacional, tanto quanto as operações de
crédito, não fazendo sentido isentar a instituição financeira do ganho obtido com a
remuneração destes depósitos que, ademais, envolve recursos de clientes depositados no
banco.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR.
Verificado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado em momento anterior para
quitação de débitos declarados em DCTF, resta impossibilitada a restituição por
ausência de saldo.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.833 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904269/2012-66

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma
repisando os mesmos argumentos de manifestação de inconformidade.
Após, o feito foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
Trata-se de demanda que discute acerca da base de cálculo das constituições para
realizar o PER/DCOMP para instituições financeiras. Sobre o tema já se posicionou a
Terceira Turma Câmara Superior no Acórdão 9303-005.051, sendo o Relator Designado
o Conselheiro Charles Mayer(...)
Diante de tal, a prorrogação pode ser prorrogada por igual prazo em favor do
Contribuinte.
Finalmente apresentado os documentos, dê vistas à Procuradoria da Fazenda Nacional,
em igual prazo para que se manifeste acerca dos documentos juntados, após, retornem
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
(assinado digitalmente)
Após, o feito foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
Em e-fl. 175 e seguintes foi proferido despacho decisório e em e-fl. 189 e
seguintes, a contribuinte se manifestou no sentido de que a fiscalização não atendeu o
determinado na diligencia.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Trata-se de demanda que discute acerca da base de cálculo das constituições para
realizar o PER/DCOMP para instituições financeiras.
Fato que a presente demanda foi convertida em diligência nos termos do PAF
16327.720228/2014-81, para:
(...) para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a apresentar o detalhamento de
todas as suas receitas, esclarecendo aquelas que tem origem em aplicações financeiras
de recursos próprios e aquelas aplicações financeiras referentes a recursos de terceiros.
A resposta da Recorrente deverá trazer descrição de cada uma dessas rubricas. A
Unidade de Origem, a partir da resposta da Recorrente, poderá se manifestar, caso
entenda necessário, sobre as informações apresentadas, devendo cientificar a Recorrente
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.833 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904269/2012-66

do relatório fiscal para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.(Processo
16327.720228/2014-81)
Verificando o despacho decisório, entendo que a fiscalização não atendeu a
diligência, pois, deveria atender item-a-item nos termos do PAF 16327.720228/2014-81, como
determinado.
Primeiro, a fiscalização devia ter intimado a contribuinte para apresentar o
detalhamento de todas as suas receitas e fazendo os esclarecimentos, assim, não o fez, não
vislumbra nos autos qualquer intimação.
Segundo, é a partir das respostas que era para fiscalização se manifestar sobre a
origem das aplicações, também não o fez, apenas, lançou a sua interpretação sem analisar
detidamente o que foi determinado em diligência.
Fato que a fiscalização aponta “apenas que as receitas não-operacionais
registradas na conta no 7.3.0.00.00-6 foram incorretamente oferecidas à tributação pelo PIS.”,
quando em verdade o julgado pediu a sua segregação para até mesmo análise do colegiado.
Compulsando os autos, em e-fl. 52 e seguintes, existe uma elevada gama de
contas que não foram analisadas pela contribuinte, nesse sentido, em e-fl. 194 a contribuinte
destaca algumas contas a título exemplificativo que não foram analisadas:

Ainda, sustenta em e-fl. 195 que excluiu da base de cálculo os seguintes itens:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.833 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904269/2012-66

Diante do todo exposto, o feito deve retornar em diligência.
CONCLUSÃO
Dessa forma, converte o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
a) intime a recorrente a apresentar o detalhamento de todas as suas receitas, esclarecendo aquelas
que tem origem em aplicações financeiras de recursos próprios e aquelas aplicações financeiras
referentes a recursos de terceiros; b) a resposta da recorrente deverá trazer descrição de cada uma
dessas rubricas; c) a partir da resposta da recorrente, poderá se manifestar, caso entenda
necessário, sobre as informações apresentadas, devendo cientificar a Recorrente do relatório
fiscal para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Original